Tribunal: TJPA
Processo: 0828206-53.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828206-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO PAULO FERREIRA DE MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO PAULO FERREIRA DE MOURA contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos do cumprimento de sentença nº 0801678-45.2024.8.14.0055, que decretou sua prisão civil em razão de débito alimentar. A defesa alegou erro aritmético nos cálculos da dívida, inclusão indevida de parcela de janeiro de 2025 e omissão judicial quanto à exceção de pré-executividade, sustentando a inexistência de débito atual apto à prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus é meio adequado para o reexame de alegações de erro nos cálculos da execução de alimentos; (ii) definir se a decretação da prisão civil do paciente configura constrangimento ilegal diante da controvérsia sobre os valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não se presta à revisão de cálculos complexos ou à análise aprofundada de matéria contábil, por demandar dilação probatória incompatível com sua via estreita, salvo em casos de erro grosseiro ou inexistência manifesta de débito, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o rito do habeas corpus não comporta exame técnico sobre a suficiência dos pagamentos, a capacidade financeira do alimentante ou eventual saldo credor, por se tratar de matéria a ser apreciada nas vias ordinárias.

O juízo de origem reconheceu a existência de débito referente a parcelas aptas ao rito da prisão com base em planilha de cálculo, manifestação da parte exequente e parecer do Ministério Público, não se revelando, assim, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia.

A alegada omissão quanto à exceção de pré-executividade deve ser suscitada no juízo da execução, não sendo a ausência de apreciação liminar suficiente, por si só, para configurar coação ilegal sanável por habeas corpus.

A prisão civil por dívida de alimentos encontra respaldo constitucional (
CF/1988, art. 5º, LXVII
) e legal (
CPC, art. 528, §§ 3º e 7º
), sendo admitida nos casos de inadimplemento das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que vencerem no curso do processo, conforme orientação da
Súmula 309/STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é meio adequado para rediscutir cálculos de débito alimentar quando não evidenciado erro material flagrante ou inexistência manifesta da dívida.

A controvérsia sobre valores devidos na execução de alimentos deve ser solucionada pelas vias processuais próprias, no juízo competente.

A decretação da prisão civil por dívida alimentar é legal quando baseada em parcelas que se enquadram na
Súmula 309 do STJ
, não configurando constrangimento ilegal a mera dúvida interpretativa ou discussão contábil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, §§ 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 184514/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2023, DJe 01.02.2024; STJ, RHC 172036/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, HC 757296/SC, Quarta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
WRIT
e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTONIO PAULO FERREIRA DE MOURA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, nos autos do cumprimento de sentença nº 0801678-45.2024.8.14.0055, em que foi decretada a prisão civil do paciente em razão de débito alimentar.

O pedido de suspensão da ordem prisional foi indeferido pelo juízo de origem, que, por meio da decisão de ID.156838409, págs.4/7, manteve o decreto de prisão civil ao reconhecer a existência de débito alimentar referente às parcelas reputadas aptas ao rito da prisão, tendo sido expedido o respectivo mandado em 20/10/2025.

A defesa sustenta, na presente impetração de habeas corpus (ID.32897255), a existência de erro material nos cálculos que embasaram o decreto prisional, notadamente erro aritmético na soma das parcelas e indevida inclusão da parcela referente ao mês de janeiro de 2025, em afronta ao disposto na
Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça
. Alega, ainda, que, realizado o correto encontro de contas, inexistiria débito atual apto a justificar a utilização do rito da prisão, afirmando, inclusive, a existência de saldo credor em favor do paciente. Sustenta, por fim, que houve omissão do juízo de origem na apreciação do pedido liminar formulado em sede de Exceção de Pré-Executividade, o que teria agravado a situação fática, culminando, inclusive, em prejuízos de ordem profissional.

A liminar (ID.32961552) foi devidamente apreciada em sede de tutela de urgência, tendo sido indeferida a medida, ao fundamento de inexistir, naquele momento, ilegalidade manifesta ou teratologia no decreto de prisão civil, por demandar a controvérsia exame aprofundado dos cálculos e dos elementos constantes do cumprimento de sentença.

Requisitadas as informações (ID.32993604), a autoridade apontada como coatora prestou esclarecimentos, defendendo a regularidade da decisão que decretou a prisão civil e reiterando a existência de débito alimentar referente às parcelas enquadradas no rito da prisão, conforme documentação juntada.

O Ministério Público de segundo grau (ID.33083480), em manifestação institucional, observou que as alegações defensivas não encontravam amparo suficiente nos elementos constantes dos autos e que a controvérsia acerca de suposto erro de cálculo demandaria exame aprofundado do conjunto probatório, manifestando-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente habeas corpus, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade da parte impetrante e a presença de prova pré-constituída mínima a autorizar o exame da impetração.

II – DO MÉRITO

O habeas corpus é ação constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, exigindo, para o seu acolhimento, a demonstração inequívoca de constrangimento ilegal ou de flagrante teratologia, não se prestando, como regra, à substituição das vias ordinárias nem ao reexame aprofundado de matéria fático-probatória.

No caso em exame, a controvérsia limita-se à legalidade do decreto de prisão civil expedido em desfavor de ANTONIO PAULO FERREIRA DE MOURA, no âmbito de cumprimento de sentença de alimentos, sob a alegação defensiva de inexistência de débito apto a ensejar o rito da prisão, em razão de supostos erros aritméticos e de indevida inclusão de parcelas no cálculo apresentado.

Consoante se extrai dos autos, o juízo de origem, por meio da decisão de ID.32897259, págs.4/7, reconheceu a persistência de débito alimentar referente às parcelas reputadas aptas ao rito da prisão, decretando a custódia civil do executado, com a consequente expedição do mandado em 20/10/2025. Referida decisão foi proferida após manifestação da parte exequente e parecer favorável do Ministério Público, estando lastreada em planilha de cálculo juntada aos autos e na análise do histórico de pagamentos.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material na soma das parcelas, bem como a indevida inclusão do mês de janeiro de 2025, em suposta afronta à
Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça
, afirmando, ainda, a existência de saldo credor em favor do paciente. Ocorre que tais alegações demandam, inevitavelmente, exame minucioso de planilhas, recibos, índices de correção e marcos temporais do cumprimento de sentença, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que o
writ
constitucional não se presta à revisão de cálculos complexos ou ao reexame aprofundado de matéria de natureza eminentemente contábil, salvo quando demonstrada, de plano, a inexistência absoluta de débito ou a ocorrência de erro material grosseiro e incontroverso, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 309 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE E À SUFICIÊNCIA DOS PAGAMENTOS - PRECEDENTES DO STJ - PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. 1. O rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula n. 309/STJ, como no caso dos autos.
2. É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir com o pagamento da pensão alimentícia, da existência de despesas não comprovadas, se há ou não justificativa para o não pagamento da verba reclamada, entre outros aspectos, já que, por possuir cognição sumária, não comporta discussão de matéria de prova, tampouco admite aprofundada análise de fatos controvertidos.
3. Recurso desprovido e liminar revogada. (
grifo nosso
) (STJ - RHC: 184514 MS 2023/0258491-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2024).”

“RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS", EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LEGALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO PRECONIZADA NO ENUNCIADO SUMULAR N. 309/STJ. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA HÁBIL A AFASTAR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E OUTRAS ALEGAÇÕES QUE DEPENDEM DE PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Admissibilidade da prisão civil do alimentante por dívida atual, correspondente às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo - Enunciado sumular n. 309/STJ. 2. A pendência de ação de revisional não obsta o prosseguimento da execução de alimentos com base no art. 528 do CPC. Precedentes.
3.. A verificação da capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória aprofundada, sendo certo que esta questão não pode ser analisada na restrita via do "habeas corpus", que somente admite provas pré-constituídas.
4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (
grifo nosso
) (STJ - RHC: 172036 MG 2022/0324344-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).”

No caso concreto, a própria existência de controvérsia entre as partes acerca dos valores devidos, dos critérios de abatimento e da delimitação das parcelas sujeitas ao rito da prisão revela que a matéria não se apresenta como erro evidente ou teratológico, mas, ao contrário, como questão que deve ser solucionada no juízo natural da execução, mediante os meios processuais adequados.

No mesmo sentido, a alegada violação à
Súmula 309 do STJ
não se mostra, de plano, inequívoca, porquanto a definição das parcelas exigíveis e a apuração do eventual saldo devedor ou credor dependem de exame aprofundado do conjunto probatório, o que extrapola os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. A jurisprudência do STJ é clara ao delimitar a aplicação do enunciado sumular e a inadequação do
writ
para discussões complexas:

“PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO DAS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS VENCIDAS EM SEU CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 309 DO STJ. 1. É inadmissível a utilização de habeas corpus originário no STJ como substitutivo do recurso ordinário, tampouco dilação probatória na via eleita. 2. É possível, excepcionalmente, conceder habeas corpus de ofício, quando se verificar coação à liberdade de locomoção em decorrência de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. 3. A competência para julgar ação de alimentos é relativa, devendo a interpretação das normas que a regem ser, sempre, a mais favorável ao alimentando. 4. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para averiguar a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o débito alimentar objeto de execução, tendo em vista a incompatibilidade dessa análise com a via estreita do writ (Terceira Turma, AgInt no HC n. 538.335/SP).
5. O decreto de prisão proveniente de execução de alimentos na qual se visa ao recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem em seu curso não é ilegal. Incidência da Súmula n. 309 do STJ
. 6. Habeas corpus denegado. (
grifo nosso
) (STJ - HC: 757296 SC 2022/0222195-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).”

Registre-se, ainda, que a alegada omissão do juízo de origem quanto à apreciação de exceção de pré-executividade, embora constitua questão relevante no âmbito do processo de execução, não autoriza automaticamente a suspensão da prisão civil pela via do habeas corpus, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca de que tal circunstância, por si só, tenha produzido constrangimento ilegal imediato e insanável.

É certo que a prisão civil constitui medida de caráter excepcional e de grave impacto à liberdade. Todavia, trata-se de providência expressamente admitida pela Constituição da República, desde que observados os pressupostos legais, não podendo ser afastada com base em mera dúvida interpretativa ou em controvérsia contábil ainda pendente de adequada solução pelas instâncias ordinárias.

Assim, ausente a demonstração de ilegalidade flagrante, teratologia ou inexistência manifesta de débito apto ao rito da prisão, não se evidencia constrangimento ilegal a ser sanado por esta via excepcional.

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do presente habeas corpus e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo hígidos os efeitos da decisão que decretou a prisão civil do paciente ANTONIO PAULO FERREIRA DE MOURA.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2026